Tribunal: STF
Processo: Rcl 67364
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação proposta contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP, que publicou a Portaria nº 093/2024 – GAB/SEAP/PA e respectiva errata - normas que suspenderam os atendimentos jurídicos em todas as unidades prisionais do Estado do Pará, pelo período de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, afrontando a autoridade da decisão proferida por esta Corte Superior na ADP 347/DF (eDOCs 4 e 5). 



    O reclamante alega, em síntese, “o ato reclamado atenta frontalmente contra o disposto no art. 5º, incisos XLIX e LXIII da Constituição Federal, além do Pacto de São José da Costa Rica, notadamente em seu art. 5º, itens 2 e 6 e art. 8º, item 2, “e” 2, já que a assistência jurídica a toda e qualquer pessoa privada de liberdade não pode ser restringida em hipótese alguma, nem mesmo aos que estejam submetidos a regime disciplinar diferenciado ou incomunicáveis, consoante dispõem o art. 7º, III do EAOAB3 e art. 52, V da LEP”



    Requer, liminarmente, “imediata suspensão da Portaria nº 093/2024 – GAB/SEAP/PA e respectiva ERRATA, assegurando a prerrogativa profissional de seus patronos e, ao mesmo tempo, garantias constitucionais e convencionais do reclamante, cuja permissão para entrevista se dê quantas vezes forem necessárias para tanto, inclusive por mais de uma vez no mesmo dia, caso assim seja conveniente, abarcando aqui, de igual modo, o direito de visitas de seus amigos e familiares, até que se ultime decisão de mérito”. No mérito, pede a procedência da reclamação a fim de que seja reconhecida “a ilegalidade da Portaria nº 093/2024 – GAB/SEAP/PA e respectiva ERRATA, (...), vedando em definitivo qualquer restrição de contato entre o reclamante e seus patronos”.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações ao Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP sobre o contido na inicial.



    Oficie-se também aos Juízos da Comarca de Cruzeiro do Sul – AC e da Vara Criminal da Comarca de Redenção – PA, a fim de que informem sobre a situação prisional do reclamante e esclareçam se houve a realização de audiência de custódia após o cumprimento do mandado de prisão preventiva e se foi garantido-lhe o direito de entrevista prévia e particular com seu patrono. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente